Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018710-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (AGRAVADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO – PROSSEGUIMENTO APENAS CONTRA
OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento das execuções e induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra si, devendo estas prosseguir apenas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018710-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELOI BRUNETTA e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução ajuizada em face de
ELOI BRUNETTA e OUTROS,
entendeu que os agravados se encontram em recuperação judicial e determinou que a execução prosseguisse face os coobrigados.

O agravante sustenta, em síntese, que “
o agravado Eloi Brunetta não está abarcado pela Lei no 11.101/2005, pois está vigente aquilo que fora decidido no V. Acórdão prolatado no recurso de Agravo de Instrumento no 1007868- 68.2019.8.11.0000 (indeferimento do processamento da recuperação judicial em relação ao recorrido Eloi Brunetta). Logo, em outras palavras, esse agravante entende ser perfeitamente possível o prosseguimento da ação de execução no 1008753-34.2020.8.11.0037 em desfavor de Eloi Brunetta (devedor principal) e dos coobrigados.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, é pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, ainda que tenha este Tribunal julgado alguns recursos indeferindo o processamento da recuperação judicial em desfavor do agravado, tem-se que foi a ele deferido o processamento, em decisões que inclusive transitaram em julgado, como no caso dos Agravos de Instrumento n. 1008077- 37.2019.8.11.0000, 1008109- 42.2019.8.11.0000 e 1008147- 54.2019.8.11.0000, dentre outros.

Assim, como reconhecido pela autoridade de 1o grau, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, vedado está o prosseguimento das ações e execuções contra a ele propostas, devendo estas correr em face dos
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ,
in verbis
:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, a concessão da
recuperação judicial do devedor principal não impede somente o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

A propósito, bem salientou a douta parecerista:

“O vertente
agravo de instrumento não comporta o almejado provimento, senão vejamos:

Extrai-se dos autos que
o agravante objetiva
o
prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial em face de
Eloi

Brunetta
juntamente com os demais coobrigados/garantidores, entendendo que este, no momento, não se encontra abrangido pelos efeitos da recuperação judicial deferido em favor do Gru
po
Itaquerê
. Fundamenta o pedido no deliberado no Agravo de Instrumento no 1007868-68.2019.8.11.0000, o qual reformou à época, decisão proferida que havia deferido o processamento da Recuperação Judicial em relação ao recorrido
Eloi

Brunetta
. Alega que em
face do recurso de agravo que impediu o processamento da recuperação judicial em relação ao recorrido
Eloi

Brunetta
, foi interposto Recurso Especial que pende de julgamento.

Com efeito. Sem maiores delongas ou digressões, de se considerar que a r. decisão
objurgada que suspendeu a ação de execução em relação a
Eloi

Brunetta
deve ser mantida, devendo esta prosseguir, tão somente, em relação ao demais, coobrigados/garantidores.

Ao que se vislumbra no caso em tela, a alegação do agravante referente ao recur
so de Agravo de Instrumento no 1007868-68.2019.8.11.0000, no qual foi interposto Recurso Especial que pende de julgamento, está superada diante das inúmeras decisões
proferidas, acerca
da mesma matéria arguidas em outros recursos e alguns deles, ao que co
nsta, com trânsito em julgado.

Pelo que se vê,
Eloi

Brunetta
na qualidade de produtor rural foi incluído no polo ativo da recuperação judicial.

Ademais, cediço que processo da recuperação judicial autoriza a suspensão de ações e execuções em relação à pe
ssoa beneficiada pelo processamento da recuperação judicial e dentro do período de blindagem, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da ação de execução em desfavor dos sócios, avalistas e coobrigados, senão vejamos:

O art. 49, § 1o da Lei no
11.101/2005, prescreve que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrig
ados, fiadores e obrigados de regresso.”

Dessa forma, denota-se que o benefício da suspensão diz respeito, tão somente, à empresa e aos produtores rurais em recuperação, não se estendendo aos que figuram como garantidores/coobrigados.

A
propósito do tema, vejamos o seguinte julgado:

“250200008785
- EXECUÇÃO - AJUIZAMENTO EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
"Conflito de competência. Direito empresarial e processual
civil. Execução ajuizada em face de sócios-avalistas de pessoa jurídica em recuperação judicial. Suspensão da ação. Impossibilidade. Autonomia das obrigações assumidas no título de crédito. Precedentes do STJ. 1. O disposto no
art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005
, prevê que os credores do devedor em recuperação judi
cial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (
REsp
1.333.349/SP,
DJe
02.02.2015) 2. A exceção prevista no art. 6o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos soci
etários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respecti
vos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29a Vara Cível do Foro Central
de São Paulo/SP." (STJ - CC 142.726 - GO - (2015/0207184-8) - 2a S. - Rel. Min. Marco
Buzzid
-
01.03.2016 )
”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022